Tribunal: STF
Processo: HC 178418
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCS. I, II E IV DO ART. 1º C/C ART. 12 DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADAS. INICIAL ACUSATÓRIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE: SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.